Tribunal: TJMT
Processo: 1020514-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020514-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
AGRAVADO: ODEMAR JOSE DE SOUZA ROSA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A com o fito de suspender a decisão que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1031352-86.2019.8.11.0041, ajuizada contra ODEMAR JOSE DE SOUZA ROSA indeferiu o pedido de prorrogação de prazo, solicitado pelo Agravante, para comprovar a mora do devedor e aplicou multa de 10% do valor da causa, na forma do 77, inciso IV do CPC, devidamente atualizada em favor do Estado.
Alega que a todo momento o agravante manifestou nos autos e em nenhum momento teve a intenção de atrapalhar o bom e regular processamento da ação, posto que o agravante é o maior interessado do deslinde final da ação que é a retomada do bem objeto de lide.
Assevera que sofrerá grave prejuízo, haja vista que o agravante será totalmente prejudicado seu direito líquido e certo de ver cumprido o contrato firmado entre as partes, bem como na apreensão do bem dado em garantia, uma vez que se mantida a r. decisão prolatada, esta acabará por “tumultuar” o prosseguimento do feito.
Alega que a mora do agravado restou devidamente comprovada, desde as diligências contendo as 2 (duas) notificações encaminhadas no endereço do contrato, além do protesto via edital, conforme recentes entendimentos jurisprudenciais.
Dessa forma, postula pela concessão do efeito suspensivo/ativo, a fim suspender a decisão recorrida e ser afastada a incidência da multa prevista no art. 77, IV do CPC e no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina quea probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
Ademais, ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, a priori.
Entendeu o MM. Juiz que depois de sucessivos descumprimentos por parte do agravante para comprovar a mora do agravado, continua resistindo no cumprimento do comando judicial há mais de um ano, a ensejar a imposição de multa, nos moldes do art. 77, inciso I, II, III, IV do CPC.
Como é cediço, a multa em questão não se trata de astreinte, concluindo o juízo pela presença do elemento subjetivo para aplicação da multa em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não se confundindo com astreintes que possui natureza eminentemente coercitiva e, inclusive, pode ser cumulada com aquela prevista no Art. 77 do CPC.
Com efeito, a priori, merece destaque a observação exarada pelo juízo (id no59797981 ) que “se trata de processo protocolado em 07/2019 sem que sequer tenha sido demonstrada a constituição em mora do devedor, do que foi intimado o autor em 08/2019, 09/2019 e depois de atos protelatórios foi novamente intimado em 05/2020, trazendo à baila questão atinente da covid quando na verdade resiste ao comando judicial mais de um ano, sendo inclusive admoestando da possibilidade de aplicação da multa do artigo 77 do CPC”.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo/ativo, de modo que sem prejuízo do convencimento que poderei formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Outrossim, intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Comunique-se ao juízo do feito.
Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora